Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707918-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ ALVES DE MENEZES D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED Serviços de Cobrança LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora parcial de 10% dos rendimentos do agravado Luiz Alves de Menezes, sob o fundamento da impenhorabilidade de verba salarial, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (id. 225151446, autos originários). Nas razões recursais, a agravante alega que, após esgotadas as medidas típicas de execução, foi constatado que o devedor recebe rendimentos brutos mensais de R$ 5.224,27, sendo possível a penhora de percentual de seus vencimentos sem comprometer o mínimo existencial para sua subsistência. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) tem admitido a penhora salarial em casos excepcionais, desde que não comprometa a dignidade do devedor e sua família. Sustenta que a decisão agravada se fundamentou em entendimento ultrapassado do STJ, ignorando recentes precedentes que flexibilizam a impenhorabilidade absoluta dos salários, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Pontua que a Terceira Turma Cível do TJDFT já estabeleceu parâmetros para a penhora de vencimentos, fixando percentuais escalonados com base na renda líquida do devedor, o que corrobora a possibilidade de deferimento da medida pleiteada. Pondera que a impenhorabilidade absoluta dos rendimentos do devedor favorece o inadimplemento e perpetua a inadimplência da dívida em prejuízo do credor, violando os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade. Requer, desse modo, a concessão de antecipação de tutela recursal, para que os valores penhorados sejam depositados judicialmente até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado ou, subsidiariamente, em percentual razoável a ser fixado pelo juízo recursal. Preparo recolhido (id. no 69438999). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recai sobre a viabilidade da penhora parcial de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, servidor público federal aposentado, em face da regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta o equívoco da decisão ao afirmar que a penhora parcial dos vencimentos do executado não comprometeria sua subsistência, considerando que seus rendimentos brutos mensais são de R$ 5.224,27. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já consolidou entendimento pela mitigação da regra da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. O perigo na demora não se encontra configurado, uma vez que o feito executivo tramita há tempo considerável, o que evidencia a inexistência de risco iminente de prejuízo irreparável ao credor. No que tange ao tópico da impenhorabilidade salarial, é certo que o artigo 833, IV, do CPC estabelece a regra geral da impossibilidade de constrição sobre vencimentos, salvo nos casos excepcionais previstos em lei. A bem da verdade, a proteção legal visa garantir a dignidade do devedor e de sua família, impedindo que verbas de caráter alimentar sejam comprometidas de maneira desproporcional. Nos estritos termos do artigo 789 do CPC, a execução deve ser conduzida de maneira a atingir o patrimônio do devedor sem inviabilizar sua subsistência. O salário, por sua natureza alimentar, não pode ser objeto de penhora irrestrita, salvo em hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico, como débitos alimentares, conforme o próprio parágrafo 2o, do artigo 833, do CPC. Para além disso, a jurisprudência dominante do STJ reforça que a relativização da impenhorabilidade deve ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais e mediante a demonstração inequívoca de que a medida não afetará a dignidade do executado. No caso, não há comprovação suficiente de que a penhora parcial de 10% do salário não comprometeria a subsistência do agravado. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o executado é servidor público aposentado, de modo que seus rendimentos são fixos e rastreáveis, não havendo qualquer risco de ocultação ou dilapidação de patrimônio. Ademais, o valor recebido, embora não seja irrisório, tampouco é elevado a ponto de permitir a imediata constrição sem prévia análise do impacto na sua subsistência. Além disso, depreende-se que o contraditório deve ser assegurado antes de qualquer medida constritiva sobre verba salarial, especialmente diante da ausência de urgência na penhora requerida. O devido processo legal exige a oitiva da parte contrária, permitindo-lhe demonstrar eventual comprometimento financeiro que justifique a manutenção da impenhorabilidade. Diante dos critérios estipulados, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A ausência de risco iminente ao agravante e a necessidade de maior aprofundamento na análise do impacto da penhora na subsistência do agravado impõe o indeferimento do pedido liminar. Desse modo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator